Tribunal: STF
Processo: HC 249497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2024, por Igor Lima Vouy, advogado, em benefício de Diego Augusto Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.258/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta nos documentos presentes nos autos que, em 14.4.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal de São João Del Rei/MG deferiu pedido da Polícia Civil de Minas Gerais e concedeu ordem de busca e apreensão na residência do paciente em inquérito policial que apura a suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.24.271170-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pugnando pelo trancamento do inquérito policial. A ordem foi denegada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal mineiro, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE EXPEDIU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus deve ocorrer em casos excepcionais e somente quando se encontrar manifestadamente ausente justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de sua autoria. 2. Uma vez que o pedido de restituição da quantia apreendida não foi feito e analisado pelo juízo de primeiro grau, não cabe a este Egrégio tribunal deliberar sobre o assunto sobre pena de supressão de instância. 3. Denegada a ordem” (e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, negado provimento pelo Ministro Ribeiro Dantas. Essa decisão foi referendada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, aos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE EXPEDIU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus deve ocorrer em casos excepcionais e somente quando se encontrar manifestadamente ausente justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de sua autoria. 2. Uma vez que o pedido de restituição da quantia apreendida não foi feito e analisado pelo juízo de primeiro grau, não cabe a este Egrégio tribunal deliberar sobre o assunto sobre pena de supressão de instância. 3. Denegada a ordem” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o acórdão do STJ não enfrentou o tema da maneira devida, uma vez que não analisou a decisão do Magistrado originário, apenas atentando para o Acórdão do TJMG que na realidade inovou em fundamentação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta ser “evidente que o Magistrado apenas mencionou os artigos da lei e assim tirou a conclusão que existe indicio de crime e deferiu o pedido. A decisão é escandalosamente genérica, que foi deferido a apreensão de celular e acesso aos dados, sequer foi feito tal pedido seja pela Autoridade Policial ou pelo RMP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão não respeitou o art. 93, IX da CF que determina que toda a decisão judicial deve ser devidamente fundamentada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “O Paciente requer pela concessão do writ liminarmente, com fulcro no artigo 5º LXVIII e artigo 648, I do CPP, para conhecer do pedido e assim deferir a LIMINAR para: - SUSPENDER a tramitação do inquérito policial oriundo do mandado de busca e apreensão deferido na medida cautelar nº 0002919-53.2024.8.13.0625 até o julgamento do mérito do presente writ.



    NO MÉRITO: Conceder a ordem para: - Declarar a ilicitude/nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão ante a ausência de fundamentação e ainda não seguiu os ditames do art. 242, II do CPP e consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação e se assim entender determinar o trancamento investigação/inquérito policial. - Entendendo pela legalidade da decisão e que foi delimitado o objeto da medida, seja declarada que a delimitação seja nos termos do pedido da Autoridade Policial (no intuito de buscar indícios de materialidade da pratica de posse/porte de arma de fogo em desfavor do Paciente)e assim declarar ilegal/nula a apreensão do valor em espécie arrecadado na residência do Paciente e da mesma forma determinar o trancamento da investigação/inquérito policial. - Acatando qualquer pedido acima que seja determinado imediatamente a RESTITUIÇÃO dos valores ao Paciente, independe de comprovação, uma vez que a presunção é de inocência” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Na espécie, a busca e apreensão foi deferida pelo juízo de primeira instância aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de ontem de busca o apreensão requerida pela Polícia Civil de Minas Gerais, aduzindo que investigações feitas demonstram a existência do envolvimento do requerido no crime de porte/posse ilegal de arma de fogo.



    O Ministério Público manifestou de teima favorável ao deferimento do mandado de busca e apreensão (II. 28)



    1. Do Mandado do Busca o Apreensão O Código de Processo Penal (Art. 240. §1º) diz que será concedida busca e apreensão para apreender objetos do origem criminosa, usados para a prática do crime e até para prender criminosos, desde que haja fundada suspeita (Art. 240, §2º). sendo determinada de oficio ou a requerimento do Ministério Público ou autoridade policial (Art. 242), devendo ser executadas durante o dia (Art. 245), sendo permitido o uso de força física, arrombando-se porias, janelas, gavetas e móveis, se necessário (Art. 245, §3º).



    Logo, o pedido merece ser acolhido, pois, pelo que foi exposto há indícios de que realmente possa ocorrer a prática do(s) ilícito(s) no(s) local (ais) mencionado(s). Após as diligências e prestadas as informações o pedido será autuado para os devidos fins, com a correção do(s) nome(s) do(a)(s) envolvido(a)(s), se for o caso.



    2. Autorização para acesso a dados em aparelhos celulares (mensagens, vídeos, mídia de armazenamentos, whatsapp e/ou aplicativos semelhantes e outros).



    Não obstante a privacidade, a intimidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontrem-se constitucionalmente assegurados, o acesso aos dados constantes em aparelho celular legitimamente apreendido pela autoridade policial não se assemelha à interceptação telefônica na qual se faria necessária a autorização judicial.



    Isso porque não se trata de monitoramento de conversas mantidas através do aparelho celular, mas a constatação da existência de meio utilizado pelos investigados para comercializarem as drogas, em tese, através de mensagens encaminhadas por aplicativos de celular. Ressalto, no entanto, que o direito à intimidade, protegido pelo art. 5o, X, da Constituição Federal, não pode funcionar como óbice às investigações, sendo necessário ponderar os valores constitucionais envolvidos, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, eventuais objetos que podem ser apreendidos, que também estariam, em circunstâncias normais, protegidos pelo direito á intimidade, poderiam ser periciados sem qualquer questionamento sobre a legalidade da medida, justamente em razão do contexto em que tais objetos, ligados direta ou indiretamente ao crime, foram encontrados. Infere-se, pois, que não há nenhuma razão lógica para se descartar a perícia em eventuais aparelhos celulares do cenário acima descrito, até porque ela fica restrita às informações que tenham relevância para a investigação.



    Assim, ao proceder à apreensão e perícia dos objetos encontrados, em razão do deferimento da ordem de busca e apreensão, e dos respectivos dados eventualmente armazenados, a autoridade policial age nos estritos termos da sua função e da lei, em conformidade com o disposto no art. 6o II do Código de Processo Penal. Portanto, não há óbice para que a Policia Civil realize qualquer acesso a dados contidos em aparelho(s) celular(es) eventualmente apreendidos em poder da investigada, notadamente em aplicativos de mensagens, como sms ou whatsapp, ou semelhantes, razão pela qual defiro o pedido formulado pela Autoridade Policial” (e-doc. 4).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.24.271170-3/000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “(...) com a devida venia, não vislumbro nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que ao contrário do que aventa a impetração, preenchidos os requisitos do artigo 240, § 1º, ‘a’ a ‘h’, do CPP, pois deferida a busca em contexto de investigação de suposta prática pelo paciente do delito de posse ilegal de arma de fogo, com supedâneo nas declarações das testemunhas e da vítima constantes do inquérito policial, não havendo que falar em trancamento do inquérito policial.



    Outrossim, dúvidas não restam de que a inviolabilidade do domicílio figura entre os Direitos Fundamentais assegurados constitucionalmente, qual seja artigo 5º, inciso XI. Lado outro, não se olvide que há situações em que a própria Carta Magna autoriza o ingresso na casa sem o consentimento do morador, como no caso de flagrante delito. (...)



    Nessa perspectiva, ante os relatos das testemunhas constantes no inquérito policial, o MM. Juiz deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão. Destarte, o ingresso no imóvel em questão ocorreu nos termos do artigo 240, § 1º do Código de Processo Penal, já que as denúncias pretéritas demonstram a existência de fundadas razões de que no local ocorria crime permanente, no caso, posse ilegal de arma de fogo, considerando que segundo as testemunhas, o paciente exibido anteriormente uma arma de fogo em público.



    A decisão está devidamente fundamentada, não ferindo, o disposto no artigo 93, IX, da CF/88, pois o Juiz demonstrou a presença dos requisitos e a indispensabilidade da medida, especificando os objetivos a serem alcançados, não havendo que se falar nulidade do mandado em virtude de sua generalidade” (e-doc. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça afastou o argumento de constrangimento ilegal na espécie, ressaltando que “está devidamente justificada e delimitada a ordem de busca e apreensão expedida, considerando os relatos apontados. Note-se que não há respaldo nos autos a alegação defensiva de que a decisão judicial está embasada nos antecedentes criminais do paciente” (e-doc. 6).



    8. Pelo demonstrado nestes autos, não se verifica o vício alegado. As instâncias antecedentes assentaram que a decisão pela qual autorizada busca e apreensão na residência do paciente tem fundamento idôneo, considerada a existência de indícios da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    Diferente do alegado na presente impetração, como assentado nas decisões impugnadas, não se constata ilegalidade na decisão de deferimento da busca e apreensão, proferida nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e do § 1º do art. 240 e do inc. II do art. 243 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, por exemplo: 



    “A medida que ora se impugna – ordem de busca e apreensão – reveste-se de natureza cautelar, pois, enquanto medida típica ou nominada (CPP, art. 240, § 1º), constitui providência de caráter instrumental destinada a viabilizar a obtenção de dados informativos necessários, em contexto de práticas alegadamente criminosas, à apuração da verdade real e à formação, por parte do Ministério Público, de sua ‘opinio delicti’” (HC n. 176.168/DF, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe 18.10.2019).



    Descabido cogitar-se de nulidade no mandado de busca e apreensão expedido, tendo sido observado o disposto no art. 243 do Código de Processo Penal, pois o objeto da medida foi delimitado, com especificação das pessoas, incluído o paciente, e dos locais abarcados pela medida. A decisão judicial questionada revestiu-se, portanto, dos pressupostos necessários para a efetivação da medida cautelar, fundamentada em indícios concretos, reunidos pela autoridade policial, da prática de ilícitos criminais. 



    Este Supremo Tribunal tem se manifestado, em reiterados julgamentos, sobre a legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando precedida de autorização judicial e necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet n. 8.261/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.10.2019), como ocorre na espécie. Assim também, por exemplo:



    “3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação” (HC n. 170.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019). 



    “4. Legitimidade, legalidade e regularidade das buscas domiciliares levadas a efeito no caso, baseadas em elementos de convicção suficientes a ensejar a aplicação do art. 240, do Código de Processo Penal. 5. O juiz de direito encampou totalmente os motivos apontados pelo delegado de polícia para fundamentar a decisão deferitória da busca. (...) 10. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.350, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.8.2008). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora